Tribunal: TJSP
Processo: 0114199-12.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/2015, a extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/2015, a extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito sob pena de extinção Ausentes tais requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0114199-12.2012.8.26.0100
Voto n.o 43.255 morf
Registro: 2020.0000160600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0114199-12.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelado NIZAR UBEID (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0114199-12.2012.8.26.0100
Voto n.o 43.255 morf
Apelação Cível n.o 0114199-12.2012.8.26.0100
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
Apelado: Nizar Ubeid
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível)
Juiz(a):
Christopher Alexander Roisin
VOTO N.o 43.255
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Embora fundamentada no inciso IV do art. 485 do
CPC/2015, a extinção do processo se deu com fundamento
na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial
dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do
CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não
promover o autor os atos e diligências que lhe competirem,
se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por
mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação
do advogado por ela constituído para que seja dado
andamento ao feito sob pena de extinção Ausentes tais
requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 241/252 julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito. Apela a autora a fls. 265/269. Não
vieram contrarrazões porque não citada a parte contrária.
É o relatório.
Embora fundamentada no inciso IV do art. 485
do CPC/2015, a extinção do processo se deu sob o fundamento de que a
parte autora não promoveu a diligência que lhe competia, o que implica
extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0114199-12.2012.8.26.0100
Voto n.o 43.255 morf
essa que só é possível se atendidos os seguintes requisitos: abandono da
causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do
advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito no
prazo de quarenta e oito horas sob pena de extinção.
No caso ora sob exame, não há notícia de
intimação pessoal.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para, afastada a r. sentença, determinar o prosseguimento do processo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica